Tribunal: TJPA
Processo: 0001729-65.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001729-65.2017.8.14.0013

APELANTE: JONAS DE SOUSA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018), DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CONCERNENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA.

REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) E DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO MÍNIMO DO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e conceder provimento, em parte, redimensionando a pena do apelante para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, com a aplicação, de ofício, da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jonas de Sousa Melo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), do Código Penal (Num. 5525233 - Pág. 10 a 21).

As razões recursais culminam no seguinte pedido (Num. 5525234 - Pág. 13 a 22):

a. Que seja afastada incidência da majorante concernente ao emprego de arma;

b. Que seja reduzida a pena-base imposta, uma vez que o quantum aumentado não se justifica;

c. Que seja reconhecida a atenuante da confissão no patamar de 1/6 e que o referido reconhecimento reduza a pena abaixo mínimo legal.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5525234 - Pág. 23 a 30).

A Procuradoria de Justiça emite parecer com a conclusão baixo transcrita (Num. 7249004 - Pág. 1 a 9):

(...) manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente Recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, para que seja afastada a causa de aumento por utilização de chave de fenda (arma branca) e, no que tange a dosimetria da pena que seja realocada em um patamar mais brando e não em seu mínimo legal.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 08 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador ad quem fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
((AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição do aludido apelante, não
,
unicamente
, data maxima venia
, pelas razões arguidas no teor do recurso, mas em vista da alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da reprimenda.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença (Num. 5525233 - Pág. 16 a 20):

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, §2º, inc. I, do CP, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, merece incidência a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, haja vista o crime ter sido praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, todavia também deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, ante a confissão do denunciado, sendo que esta atenuante deve prevalecer sobre aquela agravante, pendendo a análise do quantum de pena em segunda fase do sistema trifásico pender em favor do denunciado, em razão do caráter subjetivo da atenuante da confissão preponderar sobre a característica objetiva da agravante supracitada, nos termos da melhor jurisprudência:

(...)

Desta feita, reduzo a pena em 06 (seis meses), restando, assim, 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em terceira fase, tendo em vista a majorante do emprego de arma, prevista no inciso I, do §2º, do art. 157, do CP, exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

Todavia, atento ao disposto no art. 387, §2º, CPP, cuja redação segue abaixo, passo ao exame da aplicação do instituto da detração penal:

(...)

Assim, tendo em vista a certidão de fl. 40 atestar que o apenado experimentou segregação cautelar durante 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias, deduzo tal lapso temporal do quantum de pena aplicado, restando, portanto, a pena de prisão a cumprir de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, patamar este que será considerado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a teor do §2º, do art. 387, do CPP.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e a personalidade do agente, o motivo, as circunstâncias e as consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –, no contexto penal do presente caso, mostra-se elevada; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que utilizada pelo apelante uma chave de fenda para render a vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (CHAVE DE FENDA). UTILIZAÇÃO PARA MAJORAR A PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, pode ser utilizado para majorar a pena-base quando as circunstâncias do caso justificarem. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Considera-se arma, em seu conceito técnico e legal, o "artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas", de acordo com o art. 3º, IX, do Anexo do Decreto n. 3.665/2000, aqui incluídas a arma de fogo, a arma branca, considerada arma imprópria, como faca, facão, canivete e quaisquer outros artefatos capazes de causar dano à integridade física do ser humano ou de coisas, por exemplo, garfo, espeto de churrasco, garrafa de vidro, etc. (HC n. 207.806/SP).

3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.840.033/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos. Ressalto que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial, fixo, proporcional e justamente (1/7 para cada vetor negativado), a pena-base em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Destaco que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data
maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, o juiz
a quo
, acertadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea do apelante (artigo 65, inciso III, alínea g, do Código Penal); assim como a agravante de ter o agente cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos de idade (artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal). Preponderante aquela, pois resultante da personalidade do agente (artigo 67 do Código Penal), não há compensação integral. Proporcional, pois, o decréscimo na fração de 1/12 (um doze avos). Resulta a punição intermediária do apelante em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, mais 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Ilustrativamente:

PENAL E PROCESSO PENAL . AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem, na segunda fase da dosimetria, realizou a compensação da atenuante da confissão e com a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

2. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). Do mesmo modo, preceitua o art. 67 do Código Penal que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência (HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/04/2018). Assim, sendo a confissão espontânea considerada preponderante em relação às de caráter objetivo, a compensação, em regra, deve ser parcial, com a redução da pena, em razão da preponderância da circunstância atenuante.

3. No presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão qualificada, uma vez que o acusado assume a agressão, porém alega legítima defesa, o que enseja, conforme entendimento acima, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d", do CP.

4. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

5. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

Precedentes.

6. Assim, no presente caso, tendo a confissão apresentada sido qualificada, justificada a compensação integral com a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

(...)

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Remanesce, portanto, a punição definitiva em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, mais 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e considerando a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento em parte, redimensionando a pena do apelante para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, com a aplicação, de ofício, da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É o voto.

Belém, 28/03/2024